Tribunal: TCU
Processo: 019.067/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Denner Rodrigo Londes e Mara Alice Aparecida da Silva Borges contra o Acórdão 4611/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar provimento ao recurso de Denner Rodrigo Londes e dar provimento parcial ao recurso de Mara Alice Aparecida da Silva Borges, de modo a retificar o subitem 9.4 do acórdão recorrido, que passa a ter a seguinte redação: 9.4. aplicar a Mara Alice Aparecida da Silva Borges, a Denner Rodrigo Londes e a empresa MYL Engenharia e Construtora Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1993, nos valores individuais de R$ 50.000,00 para a primeira e de R$ 200.000,00 para os dois últimos, fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. notificar os recorrentes da presente decisão.